Tribunal: STF
Processo: HC 253698
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e organização criminosa. Alegada demora no julgamento de pedido de extensão formulado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Amanda Silva de Souza e Sabrina Machado Cunha contra conduta omissiva do Relator do RHC 198.801/ES do Superior Tribunal de Justiça. 



    A paciente Sabrina está presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013 e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. A paciente Amanda está presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 6, fls. 1-8).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora excessiva no julgamento do pedido de extensão da decisão concessiva da ordem de habeas corpus que aplicou medidas cautelares diversas da prisão ao corréu. Sustenta que o processo está concluso para decisão desde 22.01.2025, não tendo sido julgado até o presente momento. Ressalta que o Ministério Público Federal opinou pelo deferimento do pedido de extensão. Requer, em medida liminar e no mérito, o julgamento do pedido de extensão pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    Consoante informações prestadas pelo Relator do RHC 198.801/ES do Superior Tribunal de Justiça (evento 15), verifico que, em 18.12.2024, a paciente Amanda Silva de Souza ingressou com pedido de extensão de efeitos da decisão proferida em favor do corréu Thaylon Pascoal Pope Souza. Na sequência, em 14.01.2025, a paciente Sabrina Machado Cunha ingressou com o mesmo pedido. O Ministério Público Federal juntou parecer, em 22.01.2025, estando os autos conclusos para o Relator.



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, uma vez que os autos estão conclusos para julgamento há menos de 3 meses. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do RHC 198.801/ES do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente